Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC.
2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado.
3. Recurso desprovido.